Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-32.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000122-32.2021.8.11.9005 – PROCESSO DE ORIGEM 00040671-18.2017.811.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA
AGRAVANTE: JAIRO MANFROI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MANFROI, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública no 00040671-18.2017.811.0038, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos.
Destaca o Recorrente que o parquet ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que os requeridos teriam realizado contratação ilegal sem realização e procedimento licitatório no ano de 2013, e fraude de procedimentos licitatórios nos anos de 2014 e 2015, no intuito de beneficiá-los ilicitamente.
Afirma que todos os serviços contratados foram efetivamente prestados e concluídos, inexistindo dano ao erário, e que a contratação temporária observou as exigências legais.
Registra que não há qualquer comprovação de ato de improbidade administrativa, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida de indisponibilidade dos bens.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Pertinente à matéria, cumpre trazer à baila o previsto no Código de Processo Civil/2015:
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou deferir a antecipação de tutela recursal, se dá imediata produção de efeitos da decisão agravada, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que não demonstrou o Agravante a relevância da sua fundamentação, uma vez que, como consignado na decisão recorrida, há indícios suficientes que demonstram a prática de improbidade administrativa, com relação a contratação com dispensa indevida de licitação, além de suposta fraude no procedimento licitatório.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 04/2016, onde, em tese, apurou-se a irregularidade na contratação de CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA, pelo Município de Reserva do Cabaçal, por intermédio do gestor público JAIRO MANFROI, sem licitação, para exercer atividades de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais e federais pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, sem a formalização de contrato administrativo, pelo período de março/2013 a outubro/2013, auferindo o valor de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais).
O autor sustenta que a contratação violou os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, caracterizada pela burla à regra constitucional da licitação.
Verifica-se dos autos a juntada de cópia de relatórios (pág. 571/581), nos quais são narradas as atividades desempenhadas pelo contratado:
1. Protocolos de documentos junto à Caixa Econômica Federal;
2. Retirada de DARF'S, junto à Receita Federal;
3. Realização de projetos básicos junto ao CRAS;
4. Assessoria Administrativa junto as Secretarias Municipais;
5. Capacitação SICONV;
6. Realização de planos de trabalhos junto ao CRAS;
7. Realização de propostas de convênios estaduais e federais;
8. Propostas de convênio junto a SETPU;
9. Acompanhamento junto a CAFI e CERMAC.
Ademais, foi acostado ofício do Prefeito de Reserva do Cabaçal/MT, informando que, no exercício 2013, o município pactuou serviços com a pessoa física de Cecilia Maria Wandeur Shimba, um total de despesas R$ 25.300,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais), realizados de forma direta sem processo licitatório, não havendo contrato nem ata de Registro de preços (pág. 569).
Nesse viés, vislumbra-se que não demonstrada uma das situações excepcionais previstas no art. 24 da Lei 8.666/93 para dispensa de licitação nem a inviabilidade da competição, art. 25 do mesmo diploma legal, para a inexigibilidade da licitação.
Ainda, afere-se que não foi realizada a abertura de um processo administrativo, com a documentação detalhada de todos os possíveis motivos para a escolha da contratação direta, com o escopo de justificá-la e evidenciar a sua regularidade.
Portanto, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, emergem indícios da prática de atos de improbidade administrativa, conforme fundamentação acima, vislumbrando o fumus boni iuris.
De outro norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; (...)
DA IRREGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 04/2016, onde, em tese, apurou-se a irregularidade/fraude nos procedimentos licitatórios Pregão Presencial n. 10/2014 e Pregão Presencial n. 05/2015, realizados por JAIRO MANFROI, prefeito municipal à época; TARCISO FERRARI, vice-prefeito municipal; e VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS, presidente da comissão de licitação, para beneficiar a empresa constituída pela requerida CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA.
Os resultados das licitações foram adjudicados e homologados (pág. 207), firmando os contratos administrativos (pág. 208/213) ambos nos valores mensais de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), auferindo o valor total de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais).
O autor alega que os requeridos Prefeito municipal e vice-prefeito à época, JAIRO MANFROI e TARCISO FERRARI, respectivamente, encaminharam comunicação interna (pág. 147 e pág. 230) à Comissão Permanente de Licitação, determinando a abertura dos procedimentos licitatórios, tendo o Presidente da Comissão de Licitação, VALTEIR LEOPOLDINO NEGRIS, enviado Comunicação Interna ao Departamento de Contabilidade solicitando informações a respeito da disponibilidade de recursos orçamentários junto às Secretarias Municipais (pág. 151 – Pregão Presencial 10/2014), obtendo a confirmação dos valores no mesmo dia (pág. 152), e para emissão de parecer ao assessor jurídico (pág. 230 – Pregão Presencial 05/2015), obtendo parecer favorável no dia seguinte (pág. 231).
Pois bem.
Denota-se dos autos que a pessoa jurídica CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA foi constituída no dia 11/06/2014 (pág. 186), ou seja, apenas 20 (vinte) dias antes do início do procedimento licitatório n. 10/2014 – 1o/6/2014 (pág. 147).
No mesmo norte, a empresa referida fora a única a se habilitar em ambos procedimentos licitatórios, Pregão Presencial 10/2014 (pág. 200) e Pregão Presencial 05/2015 (pág. 218).
Ainda, tem-se que sequer foi possível a realização de parecer detalhado do Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP, em relação à compatibilidade dos preços praticados no mercado nas licitações oriunda do Pregão Presencial 10/2014 e Pregão Presencial 05/2015, diante da falta de especificações e detalhamentos no processo de execução dos contratos administrativos celebrados com a empresa CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA (pág. 545/546).
Por fim, observa-se a juntada de cópia do relatório de diligência no endereço constante como sede da empresa CECÍLIA MARIA WNADEUR SHIMBA (pág. 181), certificando a existência de uma residência, aparentemente fechada, tendo sido realizadas diligências em 2 (dois) dias consecutivos e não se obtido contato com nenhum morador (pág. 601/603).
Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DAS LICITAÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.
(...)
Diante do cenário fático apresentado o Ministério Público requereu liminarmente o bloqueio de bens dos requeridos, no valor de duas vezes o benefício auferido, qual seja: R$ 199.400,00 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos reais).
Entendo que a liminar deve ser parcialmente concedida. Explico.
Havendo indícios da prática de atos de improbidade administrativa, de acordo com a fundamentação alhures consignada, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios administrativos, possível a concessão da liminar para garantir eventual reparação dos danos e pagamento da multa civil.
No caso concreto, ponderando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em uma análise sumária, tendo por base as informações até então apresentadas nos autos, com relação à primeira conduta ímproba supostamente praticada por JAIRO MANFROI, prefeito municipal à época, e CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA, entendo cabível o bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela requerida (pág. 58), qual seja: R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), de forma solidária em face de ambos os requeridos.
No mais, com relação à segunda conduta ímproba supostamente praticada por JAIRO MANFROI, prefeito municipal à época, TARCISO FERRARI, vice-prefeito municipal, VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS, presidente da comissão de licitação e CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA, proprietária da empresa requerida, entendo cabível o bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela empresa requerida nos processos licitatórios (pág. 208/213), qual seja: R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), de forma solidária em face de todos os requeridos.” (sic decisão recorrida – Id 78248491)
Com efeito, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade.
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Ademais, também não se constata os prejuízos advindos da manutenção da decisão até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora, limitando-se os Agravantes apenas a afirmarem que o bloqueio dos bens traz prejuízo, sem contudo trazer nenhum elemento de prova, e acaso provido o recurso ao final, terá o Recorrente resguardado o seu direito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora